Tribunal: TJBA
Processo: 8004579-47.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004579-47.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

APELADO: EDNA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
PEDRO RENAN LEITE RIBEIRO, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
a

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE JUAZEIRO

em face de decisão
de ID
n. 85335953
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em
verificar a omissão relativa ao arbitramento de honorários
sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
acolhe
r os presentes embargos de declaração
para
fix
ar os honorários
advocatícios
sobre o valor
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
.
Embargos de declaração provido
.

________________

Tese de julgamento:

Em razão
procedência do recurso, impõe-se a parte ré
ao pagamento de

honorários
advocatícios

fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança das custas processuais e honorários
advocatícios
arbitrados, nos termos do
art
.
art
. 98, § 3º, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
04579-47.2024.8.05.0146
,
em que figura
como
Embargante

a
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE JUAZEIRO
e como Embargad
a EDNA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R
aos
embargo
s
de declaração

opostos
,
para determinar a condenação em honorários
advocatícios

em face da parte ré em 10% sobre o valor da causa
,
entretanto, suspensa a cobrança das custas processuais e honorários
advocatícios
arbitrados, nos termos do
art
.
art
. 98, § 3º, do CPC/2015,
mantendo os demais termos da decisão vergastada.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)